Tribunal: CARF
Processo: 15374.917929/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917929/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.570 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2000
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível,
o pedido de diligência ou perícia.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. O
indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de
defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram
desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917929/2009-45
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917929/2009-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 63-71 em face da r. decisão de fls.
54-59 que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
protocolada em decorrência da não homologação PER/DCOMP no
20744.01415.130505.1.3.045161 de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior, em
14/11/2000, a título de PIS, com débito de PIS relativo a abril de 2005, no valor original de R$
425,85.
Em uma breve síntese, o recorrente sustenta que:
- Incluiu no cômputo da receita bruta auferida no mês de outubro de 2000 valores
auferidos com vendas para a Zona Franca de Manaus.
- Foi justamente a quantia recolhida indevidamente, levando-se em conta as
vendas para a Zona Franca de Manaus, que a Requerente utilizou para fins de compensação com
o débito indicado no PER/DCOMP.
- Aos contribuintes que porventura recolhem tributos indevidos ou a maior, há a
possibilidade de reaverem esses valores por meio da repetição do indébito, de acordo com o art.
165, caput e inciso I, do CTN.
O referido pagamento a maior deve-se, inicialmente, ao erro cometido pela
Requerente ao pagar indevidamente o DARF para o recolhimento do tributo.
Quanto às notas fiscais de venda, a Requerente pugna pela posterior juntada aos
autos, uma vez que o exíguo prazo a impede de fazer a anexação nesse momento. Este ponto foi
trazido da manifestação de inconformidade, posto que dele decorre a preclusão, fato que será
tratado nesta decisão.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917929/2009-45

No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
Da Preclusão.

As matérias combatida em sede de impugnação residem em pontos centrais, quais
sejam, impossibilidade de aplicação da sanção em razão do prazo previsto para observância dos
prazos da IN 800/2007 de 1o de Abril de 2009 ter ocorrido posteriormente a data dos fatos, assim
como ter ocorrido a efetiva prestação das informações, posto que o navio ingressou, atracou,
inciou-se o processo de descarga do mesmo. Sem as informações isso não seria possível. Alega
violação ao princípio da proporcionalidade e pede relevação da pena.

Não obstante esses argumentos, no tocante aos demais, com exceção da questão
da ilegitimidade da parte e nulidade por tratar-se de matérias de ordem pública, há de aplicar-se o
instituto da preclusão prevista no artigo 16, § 4o do Decreto n 70.235/72. Eis a sua redação:
Art. 16- § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não obstante não merecer prosperar o pedido de juntada dos documentos
comprobatórios do suposto crédito do recorrente, cujo pedido foi formulado, inicialmente na
manifestação de inconformidade e naquela ocasião negado, tal postura nada mais é do que a
devida falta de provas que justificaram a negativa do pleito em primeira instancia.
Justamente por isso que, na decisão a quo, as fls. 59, restou devidamente
fundamentada a decisão neste sentido:
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir qualquer
prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor da ação
provar o que alega, cabendo citar o art. 333, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.570 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917929/2009-45

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretende que seja aplicado na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa da prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probate absolvitur reus.
No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – documentos de arrecadação e livros fiscais e contábeis relativos ao crédito
pleiteado, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito
fático, que é a liquidez e certeza deste.
Em vez de comprovar como apurou o novo valor devido do PIS em outubro de 2000, o
interessado limitou-se a afirmar que efetuou pagamento indevido, sem demonstrar
contabilmente como teria sido apurado este novo valor, o que deveria ter feito.
Sendo assim, não restado demonstrada com a certeza e liquidez exigida para fins
de homologação, não merece prosperar o pleito do recorrente
4
Do Dispositivo
Do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 120
DF CARF MF
Original